Tribunal: TJMT
Processo: 1019593-20.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019593-20.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADAO PEREIRA DE ABREU - CPF: 317.915.491-87 (ADVOGADO), RICARDO ALVES DE ARAUJO - CPF: 703.564.571-33 (PACIENTE), JUSTIÇA PÚBLICA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), DEYVE RODRIGUES GARCIA NUNES (VÍTIMA), ADAO PEREIRA DE ABREU - CPF: 317.915.491-87 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TORTURA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO DO
WRIT
PARA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O DECRETO CONSTRITIVO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – REITERAÇÃO DELITIVA – ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus
, por não comportar dilação probatória, não se presta a incursões aprofundadas no conjunto probatório, nem ao enfrentamento de teses como a de negativa de autoria. Inteligência do enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Não há falar em ausência dos pressupostos da prisão preventiva, nem em inidoneidade dos fundamentos da decisão que decretou a medida, quando evidenciada a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta e da probabilidade de reiteração delitiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Ricardo Alves de Araújo
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara da Comarca de Água Boa/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, suspeito da prática dos delitos capitulados no artigo 1º, inciso II e § 4º, III, da Lei n. 9.455/1997, e no art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013.

Em síntese, o impetrante alega que o paciente não praticou os crimes que lhe estão sendo imputados, que o
decisum
de conversão da prisão em flagrante em preventiva não contém fundamentação idônea e que não se fazem presentes os pressupostos da segregação instrumental.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas (Id. n. 57711962).

Junta documentos (Id. n. 57711969 a 57711971).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 57876969).

A autoridade apontada como coatora
não
prestou as informações requisitadas, apesar de ter sido intimada três vezes para tanto, razão pela qual determinei a comunicação da Corregedoria-Geral da Justiça para a adoção das providências pertinentes (Id. n. 65883970).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 66503967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Satisfeitos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Ricardo Alves de Araújo
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara da Comarca de Água Boa/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, suspeito da prática dos delitos capitulados no artigo 1º, inciso II e § 4º, III, da Lei n. 9.455/1997, e no art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013.

Em síntese, o impetrante alega que o paciente não praticou os crimes que lhe estão sendo imputados, que o
decisum
de conversão da prisão em flagrante em preventiva não contém fundamentação idônea e que não se fazem presentes os pressupostos da segregação instrumental.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, registro que esta Corte Estadual consolidou o entendimento que o
habeas corpus
, por não comportar dilação probatória, não se presta a incursões aprofundadas em questões eminentemente afetas ao mérito da ação penal condenatória, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, razão pela qual a tese de insuficiência de indícios de autoria em desfavor do paciente deve ser examinada ao cabo da instrução processual.

De qualquer sorte, o contexto fático que ensejou a prisão em flagrante do paciente pode ser extraído do relatório elaborado pelos investigadores de polícia
Alessandro da Mata
e
Maria Juliana B. de Oliveira Matos
,
in verbis
:

“
A vítima DEYVE RODRIGUES GARCIA NUNES veio conduzido no dia anterior (30/08/2020) por volta das 18:30h por tráfico de drogas. Se fez acompanhado e representado pelo Conselho Tutelar na pessoa da Srª Cláudia. Logo após ser ouvido foi entregue ao conselho, que entregou o menor a terceiros que não detinham a guarda do menor, sendo um deles
Ricardo
. Toda ação da entrega do menor por parte do conselho ocorreu no pátio externo desta unidade policial (imagem 1).

Logo após a liberação do menor, recebemos uma denúncia anônima de que o menor estava na companhia ‘da galera’ que o aguardava na porta da delegacia enquanto conduzido, sendo eles:
Ricardo
(marido de Tatiana Martins dos Reis, presa em flagrante com o menor por tráfico de drogas, Lucas Padilha, Istefane Martins, e, informando na denúncia que o menor iria receber um ‘salve’ naquele momento, na casa da Regina, próximo à Avenida Planalto, local conhecido pelas forças policiais como ‘Boca de Fumo’.

De imediato pedimos apoio à Polícia Militar que se deslocou ao local, constatando que o menor se encontrava no local indicado (imagem 2), contudo, naquele momento (por volta das 22:40h) não aparentava nenhuma lesão, fazendo-se acompanhado de outras pessoas os quais faziam uso de bebida alcoólica, entre elas Vinicius Silveira Souza (imagem 3), Lucas Padilha Reichert (imagem 4) e uma mulher não identificada por qualificação completa (imagem 5), as fotos foram tiradas pela polícia militar.

Por volta das 04:00h da madrugada, guarnição da Polícia Militar nos informou que visualizou o menor transitando em via pública (Avenida Roncador) ensanguentado, rosto inchado, visivelmente espancado, que acabara de sair do atendimento no Hospital Regional. Solicitamos à guarnição que o menor fosse conduzido à delegacia para confecção do boletim de ocorrência, imagens de 6 a 10 (ultima imagem trata-se de vídeo, anexado em DVD).

Por meio de entrevista preliminar com o menor e das lesões aparentes constatou-se o ‘modus operandi’, somada à denúncia anterior, de que se tratava do ‘salve’ denunciado, que quer significar correção/punição aplicada por integrantes da facção criminosa denominada ‘comando vermelho’ a outros integrantes como forma de represália por alguma conduta. Perguntado a vítima sobre quem seriam os autores de tais lesões, respondeu não poder dizer nada senão seria morto, que tinha medo de morrer. Perguntado onde ocorreu a tortura, respondeu que na baixada, estrada de chão do Bairro Vila Nova.

Com relação aos suspeitos, muito embora a vítima não tenha falado quem são, durante conversa e construção de confiança entre investigador e vítima, quando indicado os nomes de quem lhe dera o ‘salve’, a vítima ia confirmando com olhar e gestos (movimento) da cabeça confirmando tais alegações. Trata-se de LUCAS PADILHA REICHERT, RICARDO ALVES DE ARAÚJO (marido de Tatiana) e ISTEFANE MARTINS DE SOUZA.

Cumpre informar que estão sendo realizadas diligências com a finalidade de localizar os suspeitos.

É de conhecimento das forças policiais de Água Boa, que a organização criminosa ‘comando vermelho’ vêm atuando nessa cidade e região no cometimento de crimes de naturezas diversas, inclusive no crime de tortura.

Muito embora a vítima Deyve Rodrigues tenha assumido a droga por imposição da maior Tatiana Martins e comparsas que se faziam presente no momento da prisão, ainda assim recebeu o ‘salve’. O motivo, disse a vítima que embora tenha assumido a droga ele não apresentou cópia do depoimento dado aos comparsas. Contudo, disse que iria passar a situação para seu ‘padrinho’ que está em Cuiabá (padrinho de facção). Perguntado a vítima se é faccionado, negou. Questionado porque tem um padrinho na facção, não respondeu.

A correlação entre o primeiro suspeito (
Ricardo
) e a vítima deu-se a partir da denúncia anônima, fato este que antecedeu ao fato. Em segundo lugar, foi constatado que o horário de atendimento da vítima no hospital Regional, que se deu por volta de 01:48h da manhã, aproxima-se do horário que Ricardo trouxe o medicamento para Tatiana nesta delegacia. Muito provavelmente foi utilizado mesmo trajeto antes ou após deixar a vítima no hospital para atendimento médico. A partir das evidências ligadas a
Ricardo
, sabendo que Stefane e Lucas Padilha são disciplinas executores de ‘salves’ na cidade, chegamos a estes nomes, vindo a ser confirmado com gestos da vítima.

Diligências referente à coleta de imagens (circuito de câmeras) do hospital regional e demais materialidades estão em andamento.

TORTURA:

A vítima Deyve Rodrigues foi sequestrado e levado para o matagal, estrada de chão, baixada do Vila Nova. Levado a um lugar ermo onde foi torturado, colocado de joelhos (apresentava sujeira/barro na altura dos joelhos), recebeu Chibatadas pauladas e soco no rosto ao ponto de deformar sua face e arrancar de dois a três dentes, lesões estas que já são características do procedimento ‘corretivo’ cruel utilizado pela mencionada facção. Todavia, ao ser procurado por essa instituição, a vítima se negou a dar nomes, pois teme por sua vida, vindo a confirmar nomes após longa conversa e tão somente confirmando com gestos de movimento da cabeça. O jovem foi vítima da violência e brutalidade dos ditos disciplinas da organização criminosa COMANDO VERMELHO em Água Boa. Fatos como este denunciado tem se tornado corriqueiro por parte das facções que implantam o terror para se afirmarem e ganharem cada vez mais força dentro do mundo do crime e na sociedade como um todo.

CONSELHO TUTELAR:

Houve negligência por parte do Conselho Tutelar ao fazer a entrega do menor a terceiros que não são responsáveis legais. Em decorrência, o mesmo tornou-se vítima das mesmas pessoas que o receberam.

O suspeito
Ricardo
chegou a questionar se ele teria alguma responsabilidade se recebesse o menor, pois não era nada dele e a Conselheira Tutelar Cláudia disse que como
Ricardo
conhecia a vítima Deyve poderia entregá-lo a ele.

Após RECEBER O menor lesionado, acionamos o conselho tutelar que novamente manifestou resistência em receber o menor. Entramos em contato com o conselho às 04:58, vindo a comparecer a esta delegacia às 06:35h, quase duas horas depois, foi realizado o procedimento legal e novamente realizado a entrega do menor ao conselho tutelar
” (Id. n. 57711964, pp. 11-14; destaquei).

Malgrado o ofendido tenha se recusado a dizer os nomes dos suspeitos ao ser formalmente
interrogado

em delegacia (Id. n. 57711965, p. 1), sem dúvida por temer represália ainda mais severa por parte dos integrantes da organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”,
as palavras dos policiais, que gozam de presunção de veracidade, revelam-se suficientes, ao menos por ora, para evidenciar o
fumus comissi delicti.

Com efeito, em casos envolvendo violência perpetrada por facções criminosas de notória periculosidade, é absolutamente compreensível que os indícios de autoria sejam extraídos de elementos informativos que não as declarações da vítima, pois, não raro, a indicação nominal do suspeito poderá redundar em sério risco à vida do ofendido.

Além disso, não há como perder de vista que outras diligências estão sendo levadas a cabo para subsidiar a apuração da autoria, a exemplo da requisição das gravações das câmeras de vigilância do Hospital Regional de Água Boa/MT, como registrado no relatório acima transcrito.

Outrossim, verifico que a conversão da prisão em flagrante em preventiva para a garantia da ordem pública se lastreou não apenas na gravidade concreta da conduta em comento, mas também no risco de reiteração delitiva, na medida em que o paciente, como bem assinalado pelo impetrado, foi condenado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver nos autos da Ação Penal n. 0003624-26.2014.8.11.0021, encontrando-se o referido processo em grau de apelação.

Observo, portanto, que o
decisum
está em conformidade com o verbete sumular n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Nesse contexto, não há falar em ausência dos pressupostos da prisão preventiva, nem em deficiência de fundamentação da decisão que aplicou a
ultima ratio
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020